Tribunal: TJSP
Processo: 2117935-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela antecipada requerida em caráter antecedente – Pretensão de sustação dos efeitos de protesto enquanto durar a pandemia causada pelo coronavirus (Covid-19) - Indeferimento – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Decisão mantida – Recurso improvido.